Tribunal: TJMT
Processo: 0041539-70.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0041539-70.2019.8.11.0042
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 100964951):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 157, CAPUT DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM O TIPO PENAL VIOLADO – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PENA-BASE MANTIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME – PLEITO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESPICIENDO – DOCUMENTOS HÁBEIS NOS AUTOS PARA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 18 DO TJMT – SÚMULA 636 DO STJ – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – PREJUDICADO – TESE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NÃO ACOLHIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
As circunstâncias legais exigem análise detalhada pela autoridade judicante, impondo-se a devida fundamentação, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
In casu, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para considerar como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime são idôneas, estando aptas a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase.
[...] Considerando o aumento ideal de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora [...] (HC 576.814/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)
Não sendo utilizada para determinar a autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.
A reincidência está devidamente comprovada através de documentos hábeis, devendo ser mantida na segunda fase dosimétrica.
Não é exigível a juntada de certidão cartorária para atestar a reincidência, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 636) e Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
O pleito de compensação da confissão com a reincidência está prejudicado, ante o não acolhimento da tese defensiva de reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, III, “d” do Código Penal.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 61, I, 63 e 67, todos do Código Penal, ao argumento de necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante de reincidência (Id. 106342983).
Recurso tempestivo (Id. 106632461).
Contrarrazões (Id. 108232469).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, este demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE LARANJAS. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO QUE AFIRMOU CATEGORICAMENTE A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O fato de os réus se utilizarem de ‘laranja’ indica maior reprovabilidade do fato, haja vista o emprego de engrenagem criminosa com maior complexidade e com a utilização de terceiros.
Não se trata de elemento inerente ao tipo e, portanto, não há que se falar em ocorrência de bis in idem.
2. A existência de afirmação expressa contida no acórdão proferido na origem, de que não houve a confissão em momento algum por um dos réus, impede o reconhecimento da referida atenuante. Além disso, não é possível contradizer essa afirmação em recurso especial, na medida em que tal desate necessariamente dependeria do reexame de provas, inviável nesta sede (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime mais gravoso, na esteira da pacífica orientação desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1439506/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS (819g DE MACONHA E 19 PONTOS DE LSD). REVISÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu que não ocorreu a confissão espontânea do réu, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. A Corte de origem aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 considerando a quantidade das drogas. Entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
3. Entender de forma diversa pela revisão do quantum de redução exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1118336/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
“PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO NA ORIGEM. APRECIAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
- O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de condenação transitada em julgado por crime anterior, quando decorrido lapso temporal superior a cinco anos, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede o reconhecimento de maus antecedentes. Precedentes.
- A confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, nesse contexto, a revisão do julgado, a fim de reconhecer a atenuante, é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1077381/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 09/09/2014)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça